Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de despesas decorrentes de contrato de locação de imóvel. Recurso do réu visando à reforma da sentença, que acolheu, em parte, o pedido.

2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a necessidade de quebra de sigilo bancário para a comprovação de pagamento de despesas decorrentes de contrato de locação, sobretudo porque não se trata de prova de difícil obtenção. A realização de diligências e medidas excepcionais pelo Poder Judiciário, tal como a requerida, se restringe às hipóteses excepcionais, devidamente justificadas, o que não é o caso do presente processo. Preliminar que se rejeita.

3 – Preliminar. Ausência de pressupostos processuais. Valoração de provas. Os pressupostos processuais dizem respeito à competência, às modalidades de capacidade das partes, bem como à viabilidade formal necessária ao desenvolvimento do processo. A discussão sobre a existência/valoração de provas é matéria que não se encaixa nas situações supracitadas, na medida em que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.

4 – Contrato de locação. Alegação de dívidas decorrentes de despesas de condomínio. Ausência de demonstração. A sentença condenou o réu, locatário, ao pagamento de R$ 3.395,00 relativos a suposta dívida de despesas condominiais, sob o fundamento de ausência de impugnação da existência do débito. Contudo, não há demonstração de inadimplemento por parte do réu. É incontroverso que o contrato de locação teve início em janeiro de 2019 e termo final em setembro de 2020. Não obstante o réu não tenha juntado os comprovantes de pagamento das despesas condominiais referentes ao período de janeiro a julho de 2019, a presunção de existência da dívida é afastada pelo áudio de ID. 26455953, no qual a autora afirma, no fim do contrato, não haver nenhum débito de condomínio em aberto, tendo sido, inclusive, emitido “nada consta”, o qual não foi juntado ao processo. Destarte, sem demonstração de existência da dívida, descabe a condenação de pagamento. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido inicial, mantendo-se apenas a condenação concernente ao pedido contraposto.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J